Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE E SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste parcial razão à embargante, uma vez que o acórdão de ID 59392527 não analisou o pedido de fixação do índice aplicável à correção monetária.
3. O art. 389 do Código Civil não determina o uso de qualquer índice de correção monetária específico, mas dos índices oficiais regularmente estabelecidos, de forma que não há irregularidade ou omissão no acórdão que determina a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais do TJDFT.
4. Assim, valendo-se do caráter integrativo dos embargos, seja o valor da condenação corrigido monetariamente pelo INPC.
5. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.